Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos, etc. Analisando detidamente os documentos juntados aos autos pelo Agravante, verifico a ausência de informações essenciais, as quais podem ocasionar o não-conhecimento do recurso. Em verdade, os presentes autos eletrônicos vieram instruídos apenas com as cópias da decisão que indeferiu o pleito de trabalho externo (ID no 14081550), de eventual retratação (ID no 14081552), razões e contrarrazões recursais, isso porque a d. defesa não atendeu ao comando do art. 587, caput, do Código de Processo Penal, aplicável analogicamente ao rito do agravo de execução penal, que exige da parte recorrente a indicação das peças dos autos para que o juízo executório providencie a formação do instrumento. Nesse contexto, não é viável a aferição da tempestividade recursal nesta sede. Também não há informações a respeito da regularidade da representação processual do agravante pelos ilustres advogados peticionantes e, mesmo que transpostos esses óbices processuais, não será possível o exame do mérito recursal, por não ter sido trasladados quaisquer documentos que permitam o exame do mérito recursal, notadamente a cópia da proposta de emprego e suas alterações. Desse modo, faculto à d. defesa do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada das peças processuais que viabilizem i) a aferição da tempestividade do presente agravo; ii) a verificação da regularidade da representação processual do agravante pelos ilustres advogados peticionantes; e, iii) a análise do mérito recursal, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por manifesta inadmissibilidade. Cumpra-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF., 11 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator